Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008429-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), MIRALVO MELVINO DA SILVA - CPF: 254.125.238-20 (AGRAVANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (AGRAVADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes na origem, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008429-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MIRALVO MELVINO DA SILVA

AGRAVADO: GEILSON PEREIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MIRALVO MELVINO DA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra. Ricardo Frazon Menegucci,
que nos autos “
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais”
nº 1000425-48.2023.8.11.0090 ajuizada por
GEILSON PEREIRA DE CARVALHO
, rejeitou a exceção de pré executividade.

Nas razões recursais, o agravante alega que “
Não foi proporcional penhorar todo o dinheiro do Agravante, deixando-o, de minuto para outro, sem dinheiro até para abastecer seu velho carro e comprar alimentos para sua manutenção, remédios, etc., o que é visível e notório, além do que, bastava o magistrado volver seus olhos no processo que originou toda essa demanda, onde se verá que na partilha tudo o que é pior e menos valioso restou para este, que não consegue alienar um bem sequer para custear algumas despesas, enquanto que, sua ex-mulher já alienou a parte do imóvel rural que lhe coube, por esta ter sido cuidada melhor pelo Agravante, e estar em localização privilegiada. Além do que, a parte que lhe sobrou do imóvel rural não lhe rende um vintém sequer, só lhe dá despesas”
(sic)
.

Aduz que “a
partir do momento em que a decisão judicial aceitou execução de honorários pelo modo mais gravoso, fechou os olhos à citados artigos, tem-se a certeza que uma ilegalidade foi cometida, e foi dado tratamento desigual à parte mais fraca da relação, ou seja, ao Executado/Agravante, até porque não lhe conferiu o direito de tentar resolver consensualmente a questão e já tirou de sua esfera de disponibilidade todo o dinheiro que vinha poupando para a velhice e o que é pior, o citou pessoalmente para a execução, o que lhe prejudicou, pois demorou, devido sua velhice e o já escasso discernimento, para entender a gravidade do problema, ao passo que, uma vez citado seu advogado, a resolução da demanda certamente seria outra”
(sic)
.

Afirma que “
o rito imprimido nesta execução lhe causou enormes prejuízos, pois citou para pagamento, um senhor do alto de sua nove(9) décadas de vida, que não conseguiu compreender a gravidade de sua situação, e não pode levar a efeito o insculpido no art. 805/CPC, quando poderia alegar existir medida menos gravosa à execução, ao passo que, uma vez citado seu advogado, o resultado em que se encontra a demanda hoje, lhe seria menos onerosa, o que não lhe foi possibilitado
” (sic).

Assevera que “
a decisão que determinou a penhora de todos os valores encontrados nas contas bancárias do Agravante, não respeitou a impenhorabilidade do limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do Art. 833, X/CPC; fato notório e comprovado no próprio BACENJUD, no processo principal
” (sic).

Alega que “
inobstante se disse na sentença agravada que o Agravante sequer promoveu a juntada de cálculos dos valores que seriam corretos, isso não é verídico, pois do próprio fundamento do pedido se constata a demonstração de tal pleito”
(sic)
.

A par desses argumentos, requer a suspensão da decisão agravada “
para que seja devolvida à sua conta bancária ao menos o equivalente à quarenta (40) salários mínimos”
(sic).

No despacho de Id. 209207683, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 209707150, acompanhada de documentos.

Indeferido o pedido em id. 209948685, o agravante recolheu o preparo (id. 211241158).

Após o indeferimento da tutela recursal pretendida houve manifestação da parte agravada no Id. 211349194 informando que as partes litigantes realizaram acordo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta aos autos de origem, observa-se que o feito
foi sentenciado em 25/04/2024, tendo sido homologado o acordo celebrado entre as partes, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
b,
do Código de Processo Civil.

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvazia-se o objeto da análise.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso
”.
(N.U 1017261-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024